Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724403-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: DERMIVAL ALMEIDA FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por DERMIVAL ALMEIDA FIALHO, ora apelado, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. Em síntese, o recorrente pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios que foi condenado a pagar em sentença. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Não obstante terem sido juntados documentos pelo apelante, esses não comprovam sua hipossuficiência, pois apenas um deles o indica como devedor (ID 47491695), os demais possuem como destinatários pessoas estranhas aos autos. É preciso que os documentos demonstrem a incapacidade financeira do apelante de arcar com as custas, sendo que o termo de confissão de dívida juntado não é capaz de tal mister, mas apenas indica que o apelante se obrigou a pagar um débito perante outro credor. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F